Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728517-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISACC VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo 1041976-47.2024.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal (Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal). Considerando o evidente equívoco da interposição perante este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, diante da inviabilidade material de declinação de competência a outro tribunal, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P.I. Arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator